Tribunal: TJBA
Processo: 8050070-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050070-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): JORGE KIDELMIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILHO, ARIANA FREIRE PINHO AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA ALVES Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. DECRETO-LEI N. 3.365/1941. DEMANDA PROPOSTA PELA EMBASA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. DELEGAÇÃO ESTATAL EXPRESSA. DECRETO ESTADUAL N. 22.225/2023. EXECUÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA ESSENCIAL DE SANEAMENTO BÁSICO. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 70, INCISO II, ALÍNEA "A", DA LEI ESTADUAL N. 10.845/2007 (LOJ/BA). DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA JURISDICIONAL PELO INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO PREDOMINANTE, E NÃO PELA NATUREZA JURÍDICA FORMAL DO LITIGANTE. EMBASA QUE ATUA COMO MERA EXECUTORA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS NECESSÁRIOS À DESAPROPRIAÇÃO. INTERESSE DO ESTADO DA BAHIA PATENTE NA DEMANDA. SUJEIÇÃO DA EMBASA AO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. ADPF N. 616/STF. RECONHECIMENTO DE SUA NATUREZA DE PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. PRECEDENTE DAS SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS DO TJBA. DEPÓSITO PRÉVIO JÁ REALIZADO. PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE PENDENTE DE APRECIAÇÃO. NECESSIDADE DE TRAMITAÇÃO PERANTE JUÍZO ESPECIALIZADO. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8050070-93.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante e agravado os litigantes acima nominados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema